Tribunal: TJPA
Processo: 0800928-38.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800928-38.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: NILZA DO CARMO DAMASCENO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO
. APELAÇÃO CÍVEL.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. VERBAS RESCISÓRIAS FUNCIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INADIMPLEMENTO DAS VERBAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de valores relativos à licença-prêmio não gozada e verbas rescisórias, referentes ao período de janeiro a maio de 2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) se é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, mesmo sem previsão legal específica; (ii) se houve prescrição quinquenal das referidas verbas; (iii) se o Município comprovou o pagamento das verbas rescisórias pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não utilizada para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

4. A prescrição quinquenal inicia-se na data da aposentadoria ou exoneração do servidor, conforme o Tema 516 do STJ, não havendo prescrição no caso em tela.

5. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas rescisórias, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.180.631/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 23 de setembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo 0800928-38.2021.8.14.0026) interposta pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra
NILZA DO CARMO DAMASCENO RIBEIRO,
em razão da sentença
proferida pelo M.M.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação de Cobrança
ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, para:

a)

CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE JACUNDA
ao pagamento do valor correspondente ao período de licença-prêmio não gozado correspondente aos 02 (dois) quinquênios
04.08.2008 a 03.08.2013
e
04.08.2013 a 03.08.2018
;

b)

CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE JACUNDA
ao pagamento do valor correspondente às verbas rescisórias funcionais que compreende o período
01/01/2021 até 01/05/2021
, com relação às férias proporcionais, ao abono de 1/3 (um terço) de férias e gratificação natalina.

Por se tratar de débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública, a correção monetária será efetuada pelo
IPCA-E
, a partir da data em que devida a conversão; e juros de mora, a contar da citação, de acordo com o índice utilizado pela caderneta de poupança (Tema 905 do STJ).

CONDENO
a parte Fazenda Pública em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro na norma albergada no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

SEM CUSTAS
, face a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte Autora, com fulcro no art. 40, inciso IV, da lei estadual nº 8.328/2015; e em razão da isenção das custas em favor da Fazenda Pública (Município), com fulcro no art. 40, inciso I, da lei estadual nº 8.328/2015.

Transitado em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
ARQUIVEM-SE
os autos.

Em suas razões, o apelante alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da autora, sob o fundamento de que não houve prévio requerimento administrativo das verbas pleiteadas. Sustenta, ainda, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação

No mérito, defende a prescrição quinquenal das licenças-prêmio, a não comprovação do direito pela autora e a inexistência de previsão legal para a conversão das licenças-prêmio em pecúnia. Ao final, requer a reforma total da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

RELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Inicialmente, em relação à preliminar de ausência de interesse de agir, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura o livre acesso à justiça, independentemente de prévio requerimento administrativo, não impondo qualquer ressalva ou restrição ao acesso à jurisdição, salvo nos processos de competência da justiça desportiva (art. 217, § 1º, da CF).

Ademais, ainda que se entenda de modo diverso, ao contrário do que afirma o Recorrente, a Apelada realizou requerimento administrativo requerendo as verbas pretendidas na presente demanda (id. Num. 16085661 - Pág. 1/3), sem, no entanto, ter o pleito atendido.

Desta forma, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

No que tange à alegada inépcia da petição inicial por ausência de documentos que demonstrem o direito ao recebimento das verbas rescisórias e licença prêmio, a preliminar se confunde com o mérito da ação e será analisada adiante.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria ou exoneração do servidor público. É a tese de recursos repetitivos firmada no julgamento do Tema 516 do STJ, nos seguintes termos:

"Tese Firmada: A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público."

Desta forma, tendo a afastamento da Apelada sido realizado em 01.05.2021 em decorrência da concessão da aposentadoria e a ação sido ajuizada em 24.09.2021, não houve o decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto Lei 20.910/32 para a cobrança da licença prêmio não usufruída.

MÉRITO

O Juízo de origem deferiu o pedido de indenização da licença-prêmio não gozada correspondente aos períodos de 04.08.2008 a 03.08.2013 e 04.08.2013 a 03.08.2018., cujo direito de gozo encontra previsão no art. 138-E da Lei Complementar nº 2.479/11 – Regime Jurídico Único – RJU.

O apelante sustenta que a verba não pode ser indenizada por ausência de previsão legal, já que o RJU nada dispõe neste sentido.

No entanto, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não sendo concedido o afastamento decorrente da licença prêmio e não sendo computado o benefício para fins de contagem da aposentadoria, mostra-se cabível a concessão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.
2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019) (grifei)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) (grifei).

No que tange ao às férias e 13º proporcionais do ano de 2021 é incontroversa a prestação do serviço decorrente do vínculo efetivo com a Administração Municipal, a parte autora se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC).

Por outro lado, o Município não se desincumbiu de demonstrar a quitação do débito através de recibo de pagamento devidamente assinado ou qualquer outro documento que ateste o pagamento.

Sendo o pagamento fato que extingue a obrigação e não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento, ônus que competia ao Apelante, impõem-se a manutenção da sentença. Neste sentido, harmoniza-se a jurisprudência dominante deste Tribunal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 15 de março de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06).

ACÓRDÃO Nº: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA ISOLADA COMARCA DA CAPITAL REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...] Ônus
da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA

[...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu

direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Belém/PA, 29 de setembro de 2016. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (2016.03975381-67, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, Publicado em 2016-10-20).

No mesmo sentido, o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência. Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1.
Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual
. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA. Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) (grifei)

Com efeito, comprovado o labor, e não realizada a contraprestação financeira integral, são devidos os valores cobrados pela Autora, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Municipal.

Neste sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 17976631 - Pág. 12):

(...) Sobre as verbas rescisórias, certo é que o Município de Jacundá não logrou êxito em comprovar que efetivou o pagamento das férias proporcionais, abono de 1/3 (um terço) de férias e gratificação natalina, referente ao período de janeiro a maio de 2021, bem como não alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora em relação às referidas verbas, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. (...)

Desta forma, deve ser mantida a sentença que deferiu os pedidos de pagamento de licença prêmios não usufruídos e férias e 13º referentes ao ano de 2021.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16
de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2024